Tribunal: TJMT
Processo: 1001550-56.2021.8.11.0014
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-26
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[LUCIANA ARIELE ROSA NEVES - CPF: 073.145.801-03 (RECORRENTE), WANYA ADRYELLI VIEIRA DA SILVA - CPF: 041.602.951-50 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4738-47 (RECORRIDO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1001550-56.2021.8.11.0014 – PJE

Data do Julgamento:

26.08.2022

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Poxoréo

Recorrente:

BANCO DO BRASIL S/A

Recorrido:

LUCIANA ARIELE ROSA NEVES

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO CÍVEL INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMO NÃO SOLICITADO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. ATO ILÍCITO CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO DE ACORDO AOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c obrigação de fazer c/c indenização por danos morais em decorrência de negativação indevida no valor de R$ 7.300,93 (sete mil, trezentos reais e noventa e três centavos), em razão de empréstimo não contratado.

2.

Sobreveio sentença de parcial procedência que condenou a instituição financeira ao pagamento do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais.

3.

Consta dos autos que a parte autora Recorrida possui relação jurídica com a empresa Recorrente quanto aos serviços de conta corrente, não havendo aprovação de outros serviços, como o depósito do alegado empréstimo.

4.

A empresa Recorrida, não trouxe aos autos qualquer documento capaz de confirmar a contratação da parte autora com relação ao
produto questionado, empréstimo, que gerou a dívida no valor total de R$ 7.300,93 (sete mil, trezentos reais e noventa e três centavos), uma vez que não trouxe provas da utilização do serviço questionado, DOC ou TED efetuado na conta do consumidor, pautando sua defesa apenas em telas sistêmicas, que sozinhas são incapazes de comprovar a relação jurídica discutida
.

5.

Entendo que o ato ilícito restou configurado e a situação vivenciada pela Recorrente, excepcionalmente, ultrapassa o mero dissabor cotidiano.

6.

Quantum indenizatório fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
que não comporta reforma, pois entendo que o valor arbitrado pelo juízo a quo se encontra adequado às circunstâncias do caso e aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

7.

Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95.

8.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

9.

Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2022